Tribunal: TJES
Processo: 0009298-63.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009298-63.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

APELADO: SIMONE APARECIDA CAPUCHO GAMA CURTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA ATRELADO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO DIRETO À AUTORA. COBERTURA RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c cobrança de indenização securitária ajuizada por Simone Aparecida Capucho Gama Curto contra a Caixa Seguradora S/A, em razão da negativa de pagamento da indenização prevista em apólice de seguro habitacional decorrente do falecimento do esposo da autora. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 42.990,83. Ambas as partes interpuseram apelação: a ré visando à reforma da condenação e a autora buscando a integralidade da cobertura (90,93% do saldo devedor) e a exclusão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura securitária diante da alegação de doença preexistente não declarada; (ii) estabelecer se é cabível o pagamento direto à autora em razão da recusa injustificada da seguradora; (iii) determinar se houve sucumbência recíproca diante da rejeição do pedido de nulidade de cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que restringe a cobertura por doença preexistente deve ser interpretada em conformidade com a finalidade social do seguro, e não há nos autos prova de que o segurado tinha conhecimento da doença ou de que tenha agido com má-fé.

A morte do segurado foi súbita, causada por infarto agudo do miocárdio, não havendo elementos que comprovem tratar-se de enfermidade pré-existente não declarada no momento da contratação, o que afasta a alegação da seguradora.

A recusa genérica da seguradora, sem indicar quais documentos seriam indispensáveis ou relevantes para a análise do sinistro, não justifica a negativa da cobertura, conforme entendimento consolidado pela Súmula 609 do STJ.

A autora continuou a adimplir integralmente as parcelas do financiamento após o óbito do segurado, fato que legitima o reembolso direto pela seguradora, por se tratar de efeitos patrimoniais da cobertura securitária deslocados à sua esfera jurídica.

O valor da cobertura deve corresponder a 90,93% do saldo devedor do financiamento na data do óbito, conforme previsão contratual, devendo ser direcionado à quitação do débito junto à instituição financiadora, com eventual saldo remanescente revertido à autora.

A rejeição do pedido de nulidade de cláusulas contratuais configura sucumbência parcial, atraindo a incidência do art. 86 do CPC e justificando a manutenção da sucumbência recíproca fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A recusa de cobertura securitária por alegação de doença preexistente é indevida quando não comprovada a má-fé do segurado nem exigidos exames médicos prévios à contratação.

A negativa injustificada de cobertura autoriza o reembolso direto à parte que assumiu os encargos decorrentes do sinistro, ainda que o contrato preveja pagamento à instituição financeira.

Configura sucumbência recíproca o pedido de nulidade de cláusulas contratuais expressamente rejeitado na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recurso e negar provimento ao que fora interposto pela seguradora e conceder parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º 0009298-63.2019.8.08.0030

APELANTE/APELAD
A
:
CAIXA SEGURADORA S/A

APELANTE/APELADA:

SIMONE APARECIDA CAPUCHO GAMA CURTO

JUIZ DE DIREITO: DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recursos de apelação cível manejados em irresignação com a sentença proferida pelo JUÍZO DE LINHARES – 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL, a qual julgou parcialmente procedentes os

pedidos manejados por
SIMONE APARECIDA CAPUCHO GAMA CURTO
no bojo de ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c cobrança de indenização securitária movida em face da
CAIXA SEGURADORA S/A
, para
“condenar a parte ré ao pagamento ao autor da indenização securitária equivalente a R$ 42.990,83 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa reais e oitenta e três centavos) referente ao seguro de vida”
, com a aplicação dos respectivos consectários legais e divisão
pro rata
das custas e honorários advocatícios.

Em razões, a requerida afirma ser indevida a condenação arbitrada, uma vez que não houve a demonstração de todos os documentos necessários e solicitados, sendo que nem todas as causas de morte são abarcadas pela cobertura securitária. Ademais, de modo subsidiário, caso mantida a sentença, aduz ser indevido o pagamento diretamente a autora/apelada.

Por outro lado, a autora alega que o
quantum
arbitrado considerou tão somente o valor pago até o momento da propositura da ação, todavia, a ré seria devedora de 90,93% de todo o saldo devedor do financiamento à época da morte do seu esposo. Outrossim, afirma que não houve sucumbência recíproca, uma vez que seu pedido referente à nulidade de cláusulas contratuais foi apenas uma medida “preventiva”, a qual não influenciou no proveito econômico obtido.

Contrarrazões vindicando o contrário desprovimento recursal.

Em razão da prejudicialidade existente entre as matérias arguidas, passo a análise conjunta dos apelos.

No caso dos autos, discute-se a suposta negativa da parte ré em proceder com o pagamento de indenização securitária à autora, tendo em vista o falecimento de seu esposo.

Destaca-se ser a relação contratual entre as partes fato incontroverso, comprovado pelo contrato securitário anexo às fls. 34 – 36, o qual foi assinado em 03 de outubro de 2017 pela demandante, sra. Simone, e seu falecido esposo, sr. Francisco.

Vale salientar ser a supracitada relação regulamentada pela apólice de seguro juntada pela parte requerida às fls. 72 – 85, na qual resta expresso, na cláusula 5ª, que versa sobre as “Coberturas de natureza corporal”, a previsão de indenização por morte do segurado, nos seguintes termos:

5.1 Acham-se coberto
s
por este seguro os seguintes riscos de natureza corporal:

a)
Morte do segurado, pessoa física, qualquer que seja a causa, por acidente ou doença
, exceto quando resultar, direta ou indiretamente, de acidente ocorrido ou doença adquirida antes da data da assinatura do contrato de financiamento habitacional, de conhecimento do segurado e não declarada na proposta de contratação ou na Declaração Pessoal de Saúde (DPS), quando foi o caso.

Nessa linha, reputa-se ser também fato incontroverso a morte do segurado, esposo da autora, conforme certidão de óbito anexa à fl.19, segundo a qual a ocorrência se deu em 07 de fevereiro de 2019, em razão de
“Infarto Agudo do Miocárdio CID 110”.

Pois bem.

Nos termos da narrativa autoral, fora efetuado o pedido de cobertura securitária, indeferido pela ré. Consoante ofício disposto à fl. 37, a seguradora requerida julgou serem insuficientes os documentos apresentados para análise do referente processo, solicitando que fosse
“permitido ao nosso facilitador a realização de pesquisas em Instituições médicas/hospitalares a fim de adquirimos a documentação necessária para conclusão da análise”.

Consoante a parte demandada, a ausência de colaboração da parte autora mediante tal pedido foi o fator responsável pelo não prosseguimento da análise da demanda e a consequente ausência de aprovação da indenização. Como reiteradamente alegado em defesa, e também disposto contratualmente, nem todas as
causas mortis
fazem jus a requerida cobertura.

Diante de tal cenário, de logo afirmo que, ainda que a seguradora alegue insuficiência documental, não vislumbro razão na negativa de cobertura, uma vez que os elementos constantes nos autos afastam qualquer indício de doença preexistente ou má-fé do segurado, como passo a demonstrar.

Ab initio
, no que se refere a causa do falecimento do esposo da sra. Simone, à luz da narrativa autoral, corroborada pela certidão de óbito (fl.19), bem como pelo atestado médico (fl.20) emitido pela profissional que atendeu o
de cujos
, sua morte fora decorrente de súbita parada cardíaca, devido a
“
infarto
agudo do miocárdio”
.

Ou seja, não há nada
evidente
nos autos que conduza à conclusão ou, ao menos, desconfiança, de que a morte se deu por consequência de
“doença adquirida antes da data da assinatura do contrato de financiamento habitacional, de conhecimento do segurado e não declarada na proposta de contratação ou na Declaração Pessoal de Saúde (DPS)”
(trecho supracitado da apólice), posta a natureza notadamente súbita de um infarto.

Nesse desiderato, não obstante haja, também na apólice, a previsão da implementação de medidas pela seguradora, com o fito de “elucidação dos fatos”, vide cláusula 21.1 à fl.76, julgo não bastar a afirmativa genérica de insuficiência probatória, desacompanhada da demonstração de relevância para o caso em si ou que espécie de provas seriam necessárias para conclusão da análise discutida.

Ora, eminentes pares, é imperioso que se faça a leitura das exceções da apólice à luz da finalidade contratual, qual seja, amparar os segurados em caso de fatalidade, fato superveniente ao contrato, que enseje invalidade ou morte da parte responsável pelo adimplemento financeiro do pacto de financiamento, objetivando o pleno cumprimento desse e a maior garantia ao banco financiador e aos financiados.

Desse modo, não se mostra razoável, no caso em comento, a exigência efetuada pela seguradora, a qual não é capaz de explicar de modo satisfatório que tipo de “
pesquisas em Instituições médicas/hospitalares”
s
eriam imprescindíveis, ou mesmo qual é a
“documentação necessária”
que se pretende obter com elas.

A propósito, com esteio no entendimento sumular da Corte Superior, não se pode fundamentar recusa de seguro de vida por doença preexistente sem ter havido a prévia exigência de exames médicos, vejamos:

Súmula 609: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Além do exposto, no caso, a problemática da recusa agrava-se ante a ausência de indício que demonstre doença preexistente, de modo que a fundamentação da parte requerida caminha na esteira de presunção da má-fé da parte autora e do
de cujos
, postura vedada pelos princípios vigentes no ordenamento pátrio.

Nesse teor, configurado o dever de indenizar da parte ré, passo à análise dos demais pedidos.

Destaco que, como posto no contrato habitacional, especificamente na fl. 22, ao de
cujos
fora atribuída 90,93% da renda para fins de indenização securitária, de modo que cabia à seguradora arcar com essa porcentagem do restante da dívida do financiamento, tendo como termo inicial a data do óbito, qual seja, 07 de fevereiro de 2019.

Diante de tal cenário, é cediço, como arguido pela ré, que a previsão seria de pagamento direto à instituição financeira. No entanto, há de se analisar as particularidades do caso em que, ante a negativa da seguradora, a parte autora fora compelida a continuar com o pagamento integral das parcelas, cabendo reembolso em seu favor.

Nessa senda, repito, diante da recusa indevida da seguradora, a autora assumiu integralmente as parcelas vincendas, o que desloca os efeitos patrimoniais da cobertura para sua esfera jurídica, legitimando o ressarcimento direto, nos moldes fixados.

Reconheço, portanto, a omissão alegada pela parte autora-apelante, haja vista que o Juízo
a quo
somente reconheceu o valor pago por ela até o ajuizamento da ação, ausente a condenação com relação aos valores adimplidos no trâmite da demanda, bem como sobre os que potencialmente restarão ao término dessa.

Por outro lado, afasto a alegação da requerida de que seria impossibilitado o pagamento direto à parte autora, pelos motivos expostos acima.

Assim, fica a seguradora ré condenada ao pagamento do montante correspondente a 90,93% do saldo devedor do financiamento discutido na data da morte do esposo da autora, em fevereiro de 2019. Destaco que, calculado tal
quantum
, dever-se-á direcioná-lo à quitação do débito junto a instituição financiadora, sendo o saldo restante transferido a autora, a fim de garantir o seu devido ressarcimento, decorrente da injustificada negativa securitária. Reputo que o cálculo supracitado deverá ser feito na fase de cumprimento de sentença.

Por fim, no que se refere a sucumbência recíproca entre as partes, sustenta a demandante em apelação que o pedido de “nulidade das cláusulas abusivas” detinha unicamente teor preventivo, que poderia vir a ser necessário caso houvesse alegação arbitrária pela parte requerida, de modo que não sucumbiu em nada reciprocamente.

Todavia, não vislumbro razão no alegado. Vale salientar que tal pedido não constou tão somente no nome da ação, como na fundamentação e petição formal da sua exordial, atraindo, portanto, em vista do seu não acolhimento, a incidência do art. 86 do diploma processual civil.

Desse modo, sem mais delongas,
CONHEÇO d
a apelação interposta pela ré
CAIXA SEGURADORA S/A e NEGO-LHE provimento
, oportunidade em que majoro em 15% (quinze por cento) a parte dos honorários advocatícios devida por ela.

Por outro lado,
CONHEÇO do apelo da autora
SIMONE APARECIDA CAPUCHO GAMA CURTO
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença condenado a seguradora requerida ao pagamento do montante correspondente a 90,93% do saldo devedor do financiamento discutido em 07 fevereiro de 2019. A quitação do débito deverá ocorrer junto a instituição financiadora, mas o saldo restante deve ser transferido a autora, a fim de garantir o seu devido ressarcimento, decorrente da injustificada negativa securitária. O cálculo supracitado será feito na fase de cumprimento de sentença.

Por fim, estabeleço juros moratórios sobre a condenação desde a data da negativa securitária, por se tratar de obrigação contratual, e calculados pela SELIC, nos termos do §1º do art. 406 do CC/02, vedada a cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.